Tribunal: TJPA
Processo: 0009727-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009727-69.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDIONOR DA ROCHA SANTOS E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA.

1.
Trata-se de

recurso de Apelação interposto contra sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de cobrança, que condenou o requerido a aplicar aos proventos de aposentadoria dos autores a partir dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento);

2.
Não cabe atribuir ao ato de aposentação o condão de violador do direito dos autores, de modo que, mesmo na qualidade de proventos, os pagamentos se dão de modo sucessivo à mingua do reajuste ora reclamado. Inteligência da Súmula 85/STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

3.
A lide reclama o reajuste de 22,45% sobre proventos de servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares, tendo o juízo
a quo
excluído da lide o Estado do Pará e condenado o apelante à incorporação e ao reajuste dos proventos dos autores conforme requerido;

4.
O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% aos vencimentos e proventos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão à revisão geral de vencimentos, prevista no inciso X do art. 37 da CF/88;

5.
Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Inteligência das Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do STF. Sob o mesmo fundamento, por cuidar-se de institutos de diferentes, na medida em que a legislação trata de reajuste e a CF/88, de revisão geral de vencimentos, este Tribunal julgou procedente a Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, resultando na improcedência do pedido de incorporação do reajuste de 22,45%, invocando a isonomia entre civis e militares;

6.
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 15288008) contra sentença (Id. 1527988 e 15288007), proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de cobrança, proposta por CLAUDIONOR DA ROCHA SANTOS e outros, excluiu da lide o Estado do Pará e condenou o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a aplicar aos proventos de aposentadoria dos autores a partir dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus proventos de aposentadoria e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente 13º salário, e outra gratificações incorporadas aos proventos.

Em suas razões, o apelante suscita a
prejudicial de mérito de

prescrição do fundo de direito
.

No mérito, na hipótese se não ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da publicação do Decreto nº 0711, de 25/10/1995, nos termos defendido no item anterior, defende a contagem do prazo a partir da data de publicação do ato de aposentadoria dos autores.

Sustenta haver nulidade da sentença, por ter o juízo a quo fundamentado a decisão em laudo pericial produzido na ação ordinária nº 2001.10183067, na medida de não ser cabível o uso de prova emprestada.

Argumenta que a sentença viola o princípio da legalidade e sustenta a reserva legal em matéria de remuneração de servidores, afastando a hipótese de equidade;
enfatiza que o reajuste salarial em foco não pode ser confundido com revisão geral de vencimentos e que, naquela qualidade, não cabe a extensão aos servidores civis da vantagem concedida aos militares.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 15288011).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela não intervenção, nos termos do art. 178, do CPC ( Id. 15548010).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Prejudicial de mérito – prescrição

O apelante suscita prejudicial de prescrição quinquenal, na forma do Decreto nº 20910/32. Toma como termo inicial o Decreto nº 0711/1995, uma vez que seria ele o ato de ensejo da violação do direito dos autores.

A prescrição é a perda da oportunidade de ajuizamento da ação pelo transcurso do prazo, cuja matéria é tratada no âmbito do Direito Administrativo, mediante legislação específica, cabendo destacar o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O prazo prescricional das ações promovidas contra os entes públicos, inclusive as indenizatórias, é de cinco anos, por força do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Na espécie, os autores, inativos, reclamam reajuste de proventos, afigurando-se, tanto a natureza omissiva do ato, quanto o trato sucessivo da relação jurídica afeta às partes, a desfigurar o fenômeno da prescrição. É que o cerne da discussão não diz respeito ao ato concessivo da aposentadoria, senão a reajuste salarial, que, inclusive, antecede o evento aposentadoria. Logo, não cabe atribuir ao ato de aposentação o condão de violador do direito dos autores, de modo que, mesmo na qualidade de proventos, os pagamentos se dão de modo sucessivo à mingua do reajuste ora reclamado.

Assim, não há se falar em prescrição do fundo de direito, na espécie, aplicando-se igualmente o enunciado da Súmula 85/STJ a ambas as situações.
In verbis:

“Súmula nº 85
–
STJ
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Vide precedente do STJ, que grifei:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DA LEI 10.395/1995. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “Tratando-se de demanda que visa ao reconhecimento de reajustes salariais impagos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas além do quinquênio, nos moldes da Súmula 85 do STJ, conforme já reiteradamente assentado na jurisprudência" (fl. 79, e-STJ).
2. O STJ possui entendimento pacificado de que “a simples complementação de aposentadoria, sem necessária revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, se traduz em prestação de caráter sucessivo, uma vez que se renova a cada mês de pagamento equivocado dos proventos. Incidência da Súm. n. 85/STJ”
(AgInt no AREsp 998.699/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2017). A propósito: REsp 1.567.477/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.3.2017; AgInt no REsp 1.506.889/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.11.2016. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1673300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Nos termos da fundamentação,
rejeito a prejudicial.

Mérito

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 15288008) contra sentença (Id. 1527988 e 15288007), proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária de cobrança, proposta por CLAUDIONOR DA ROCHA SANTOS e outros, excluiu da lide o Estado do Pará e condenou o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDECNÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a aplicar aos proventos de aposentadoria dos autores a partir dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus proventos de aposentadoria e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente 13º salário, e outra gratificações incorporadas aos proventos.

A ação ordinária foi proposta visando a extensão do reajuste salarial de 22,45%, concedida aos militares em outubro de 1995, aos servidores civis do Estado do Pará, com fundamento no princípio da isonomia e na paridade salarial.

O objeto da análise recursal cinge-se à verificação de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares, em detrimento dos servidores civis, em razão do Decreto nº 0711/1995.

A Constituição Federal/88, no art.39, §1º dispõe sobre a isonomia salarial:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”

O Decreto nº 0711/1995 homologou as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995, cujo conteúdo entendo salutar transcreve, visando ao melhor exame da matéria.
In verbis:

“Decreto nº 0711 de 25/10/1995

Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará”

“Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”.

“Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”.

O ato normativo em relevo versa instituto jurídico diverso daquele contemplado pela Constituição Federal, que trata de revisão geral anual, enquanto que as resoluções em destaque dispõem sobre reajuste de vencimentos. Vide a literalidade dos termos firmados pelo legislador constitucional:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Neste compasso, forçoso concluir que os reajustes concedidos na legislação não devem servir de parâmetro para o caso dos autos. Isto porque não versa sobre
revisão geral de vencimentos
, mas sim de
reajuste, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

O reajuste de vencimento, em favor de algumas categorias, não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral, face a distinção entre a
revisão geral
e a
revisão específica
.
Aquela
retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário;
esta atinge

determinados cargos e carreiras
, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

A propósito, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)”.

Sendo assim, os implementos estabelecidos pela norma discutida não podem ser aplicados de forma isonômica, no caso em tela, já que importa em
reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de concessão de
reajustes setoriais de vencimentos
, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificadas no serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos.

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)”

Desta forma, resta evidente que a matéria tratada é diversa, uma vez que as Resoluções nº 0145 e 0146 não disciplinam revisão geral de vencimentos, mas sim reajuste de vencimentos.

Lado outro, de acordo com o art. 37, X da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderia ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu. Destarte, não pode o Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes,
assentou a Súmula 339
, posteriormente convertida em Súmula Vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A par da divergência de entendimentos no âmbito desta Corte, no julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno,
por maioria
, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% e o abono salarial nos termos do voto do Des. Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, com grifos apostos.

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. , , DA . INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. , , DO /1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. , , da , por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo , , do /1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.”

No mesmo sentindo a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISONOMIA SALARIAL PARA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XIII, CF/88. PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, TERÁ EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAJUSTE CONCEDIDO A CERTAS E DETERMINADAS CATEGORIAS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.
PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. MATÉRIA DE DIREITO. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA.

1 –
No caso, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores/apelantes, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2 - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3 -
O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação e pagamento do percentual de 22,45% aos servidores públicos estaduais.

4 – A Súmula Vinculante nº 37 do STF, conforme o disposto no artigo 103-A da CF, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação na imprensa oficial, ocorrida em outubro de 2014, ocasião em que a presente demanda ainda se encontrava em andamento e pendente de julgamento, pelo que não há que se falar em irretroatividade da norma.

5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 563.965/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, e do RE nº 606.199/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, assentou o entendimento, em repercussão geral da matéria, que “não há direito adquirido a regime jurídico”.

6 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM PROVIDO PARCIALMENTE
, sentença reformada, aplicada a teoria da causa madura para julgar improcedente a ação. Á unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001962-76.2012.8.14.0065, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. No caso, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

4. Por fim, a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC

5. Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

6. Apelo conhecida, mas desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00496408720148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)”

Nessa sentindo, a posição atual deste Tribunal é firme no sentido do descabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos autores/apelados, sendo medida imperiosa, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Custas e honorários sucumbenciais

O art. 20 do CPC/73 dispõe que o vencido será condenado ao pagamento das despesas que o vencedor antecipou, mais os honorários advocatícios. Devidos, portanto, os honorários pela parte que deu causa à ação.

Com a inversão do ônus de sucumbência, a partir da procedência deste recurso, resulta que os autores passam a arcar com o ônus processual.

O quantum fixado pelo juízo, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se equânime e proporcional, à luz da disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, o que mantenho em face do todo o polo ativo, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade processual concedida.

Condeno, ainda, os autores em custas processuais, cuja exigibilidade, por força da gratuidade conferida em primeiro grau, segue a mesma sorte da verba honorária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e,
no mérito
,
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de incorporação e reajuste de proventos veiculado na exordial, com inversão do ônus de sucumbência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 3 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024